Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 51, III, DA LEI No 9.099/95. AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA NA VARA CÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Nos Juizados Especiais, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95, não havendo previsão legal de declínio para a Justiça Comum.
2. A ação proposta na Vara Cível revela-se continente em relação à demanda ajuizada no Juizado Especial, por abranger todos os pedidos daquela, além de incluir novos réus, o que evidencia risco de decisões conflitantes.
3. A conexão e a continência, previstas nos arts. 55 e 56 do CPC, autorizam a reunião dos processos para julgamento conjunto, assegurando a unidade da prestação jurisdicional.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará, a quem caberá processar e julgar a integralidade das demandas. Unânime.